Tribunal: TJBA
Processo: 8082714-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082714-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NEMI PUBLICIDADE E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

APELADO: CERAMICA LETICIA LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL CEZAR AUGUSTO CAJE DE OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ QUITADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022, do CPC), não servindo à rediscussão do mérito da decisão já apreciada.

2. Alegações genéricas de existência de débitos contratuais remanescentes, desacompanhadas de prova inequívoca, não afastam a ilicitude do protesto realizado com base em título comprovadamente quitado.

3. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada os pontos questionados, afastando a existência de débito pendente e reconhecendo o protesto como indevido.

4. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação documental idônea da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica embargante, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

5. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8082714-91.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
NEMI PUBLICIDADE E CONSULTORIA LTDA
e como embargada
CERAMICA LETICIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator